Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa em indenização por danos materiais e reparação por danos morais relativa a lançamento indevido de fatura de telefonia/internet/tv em conta-corrente encerrada. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Responsabilidade civil. Excludente de ilicitude. Culpa exclusiva do consumidor. Na forma do art. 14 § 3o inciso II do CDC, o fornecedor de serviço não responde quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, a controvérsia reside em se estabelecer se houve defeito na prestação de serviço do fornecedor que teria deixado de processar o pedido de cancelamento de débito em conta bancária de faturas de serviço de telefonia/internet/tv, gerando débitos indevidos relativos à fatura vencida em 10/11/2019 e subsequentes.
3 – Danos materiais. Inexistência de ilícito e nexo de causalidade. A autora afirma que solicitou em outubro/2019 ao réu, por meio de aplicativo, o cancelamento do débito em conta, para passar a pagar a fatura manualmente. Os elementos do processo, no entanto, não respaldam as alegações da autora. Não há registro no processo qual o dia exato em que foi formalizada essa solicitação. A afirmação é imprecisa e destoa dos demais argumentos da inicial tecidos com muitos detalhes, em que a autora, por exemplo, faz questão de mencionar o dia e a hora e o número de pessoas que a atendeu em seu Banco quando vai tratar do encerramento da conta-corrente (ID 22510751). O réu, por sua vez, consigna que o pedido de alteração de modalidade de pagamento apenas foi realizado em 13 de fevereiro de 2020, o que se coaduna com os demais elementos, pois a autora fez contato por telefone com a operadora nessa ocasião, conforme consta na inicial. Ainda que hipoteticamente se assumisse que a autora de fato fez por meio de aplicativo a solicitação de alteração de modalidade de pagamento em outubro/2019, não é crível que o fizera com a antecedência necessária a tempo de a fatura de novembro/2019 já ser emitida para ser paga diretamente pelo consumidor. A experiência comum revela que as faturas desse tipo de serviço são emitidas com muita antecedência para que possam ser encaminhadas ao destinatário. Embora não haja no processo a fatura integral relativa ao vencimento de 10/11/2019, na fatura com vencimento de 10/12/2019, que está completa, é possível verificar que fora emitida em 23/11/2019 (ID 22512260 – PAG 2), ou seja, 17 dias antes do vencimento. Sendo assim, é possível presumir que a fatura com vencimento em 10/11/2019 tenha sido emitida aproximadamente em 23/10/2019 e segundo consta no processo o pagamento dessa fatura emitida manualmente pela autora foi realizado em 07/11/2019 (ID 22512211) e a autora pediu o encerramento da conta em 01/11/2019 quando certamente a fatura já tinha sido emitida para débito em conta. A partir desses elementos, conclui-se que a autora não agiu diligentemente em formalizar com antecedência razoável o pedido de alteração da modalidade de pagamento e averiguar os lançamentos no banco que já estavam agendados. Ademais, nem se pode afirmar que a autora desconhecia que as faturas ainda estavam com débito em conta, pois essa informação consta em todas as que foram trazidas com a inicial, com vencimento de 10/11/2019 a 10/02/2020 (ID 22512210 – PAG 1-4). Por conseguinte, em que pese a autora tenha solicitado o encerramento da conta-corrente perante o seu banco, os débitos foram lançados legitimamente enquanto não alterada a modalidade de pagamento atempadamente, de modo que os alegados danos foram gerados por sua exclusiva culpa, afastando a responsabilidade do réu.
4 – Repetição de indébito. Inexistência de pagamento indevido. Com relação à fatura com vencimento em 10/12/2019, o pagamento foi realizado com o crédito gerado pelo pagamento em duplicidade relativo à fatura de 10/11/2019, no valor de R$ 254,90 (ID 22512260). Ao contrário do que afirma a autora, não há no processo demonstração de que esse crédito advém de reclamações de faturas antigas. O valor deduzido na fatura de dezembro/2019 é exatamente a quantia em excesso gerada no pagamento em duplicidade da fatura de novembro/2019 (ID 22512211 e 22512214), de modo que a autora não tem direito à restituição de qualquer valor.
5 – Danos morais. Inexistência. Sem demonstração da conduta ilícita que importa em ofensa aos direitos de personalidade, não há espaço para condenação em reparação por danos morais. O apontamento em serviço de proteção ao crédito foi inserido pelo Banco em que a autora mantinha conta-corrente, gerado por insuficiência de saldo para cobrir os lançamentos legítimos de débito de faturas de serviços operados pelo réu (ID 22510757), de modo que o pedido de reparação por danos morais é improcedente. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E